Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração opostos pelas partes conhecidos. Não providos os do Autor. Providos os do Réu. Decisão unânime.